Tribunal: CARF
Processo: 10980.724638/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724638/2015-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BS COLWAY PNEUS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade no voto, faz-se necessário o acolhimento dos embargos
para que a lacuna existente seja sanada de forma a garantir que o acórdão
reflita de forma fiel o que foi decidido pelo colegiado, com a devida exposição
dos fundamentos legais sob o qual a decisão foi pautada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a regra aplicável para a
contagem decadencial, no caso, é a regra do art. 173, I, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724638/2015-91
Fl. 8840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724638/2015-91

3401-007.045, de 23/10/2019, que deu provimento ao recurso voluntário e, razão de decadência,
nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DIREITO DE SE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a auto de
infração lavrado para a exigência de IPI, acrescido de multa qualificada de 150%, totalizando o
crédito tributário de R$ 25.894.245,31.
Em 12/03/2020, a Fazenda Nacional apresentou embargos ao referido acórdão
desta Turma por entender que a decisão seria obscura no que se refere à regra eleita para
contagem da decadência, visto que o voto condutor faria referência tanto ao art. 150, § 4o do
CTN quanto ao art. 173, I, do CTN. Nesse contexto, requer que este colegiado esclareça qual
dispositivo legal entende aplicável para contagem da decadência no presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 8836 a 8837, admitiu
os embargos interpostos.
Compulsando os autos, verifica-se que a decadência foi inicialmente declarada
pela decisão de piso proferida pela DRJ/JFA, de modo que coube ao CARF, em sede de exame
do recurso de ofício, apenas confirmar a decisão.
Assim, considerando que a ciência do AI, cujo período de apuração refere-se ao
ano de 2010, deu-se apenas em 05/01/2016, independente da contagem decadencial dar-se pela
regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN, o prazo já estaria extinto em
05/01/2016.
Neste contexto, considerando a irrelevância da regra de contagem para
configuração da decadência, me parece que os presentes embargos visam, em verdade, rediscutir
o resultado do julgamento, uma vez que busca não só o reconhecimento da aplicação da regra da
Fl. 8841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724638/2015-91

art. 173, I, do CTN, mas a rediscussão da data de ciência do AI – cuja lide já foi enfrentada pelo
CARF em sede do Acórdão n. 3302-005.146 proferido em 31/01/2018 (fl. 8787), que determinou
o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento, confirmando que a ciência do AI, para todo os
fins, deu-se em 05/01/2016 e não em 31/12/2016:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NOVA DECISÃO. DRJ.
Considerando-se tempestiva a impugnação, deve ser prolatada nova decisão pela DRJ.
Recurso Voluntário Provido em Parte. Aguardando Nova Decisão.

Não obstante, por entender que a indicação do fundamento da decisão de forma
clara e precisa é requisito essencial, concluo pelo necessidade de se acolher os embargos apenas
para aclarar a obscuridade, sem efeitos infringentes e/ou rediscussão da regra de contagem do
prazo – cuja matéria já está preclusa.
Conforme indicado no relatório, a Embargante entende que deva ser utilizada a
regra insculpida no art. 173, I, do CTN para contagem da decadência, tendo em vista a
ocorrência de fraude, devidamente detalhada no termo de verificação fiscal.
O correto seria que os autos retornasse à DRJ para que esta ajustasse sua decisão,
indicando a fundamentação utilizada, visto que foi silente a este respeito. Todavia, por não haver
implicações práticas ao caso concreto, bem como, não restando qualquer prejuízo ao
contribuinte, entendo ser possível que tal retorno seja superado e que a questão seja endereçada
diretamente no CARF.
Feito o esclarecimento, restando devidamente provado no TVF (fls. 12 a 34) que
houve atuação fraudulenta da empresa durante o ano de 2010 por meio de “prática de sonegação
fiscal praticada por meio de emissão de notas fiscais de venda à ordem com valores
subfaturados (meia nota) e, concomitantemente, de remessa à ordem, para documentar
operação mercantil diversa, com o recebimento de valores sonegados por intermédio de terceiro
interposto”, aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
Nestes termos, voto por acolher os embargos sem efeito infringente, apenas para
esclarecer que o fundamento legal do Acórdão embargado é a regra art. 173, I, do CTN.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 8842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724638/2015-91

Fl. 8843
DF CARF MF
Documento nato-digital